Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-75.2012.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0000546-75.2012.8.11.0059
RECORRENTE: DANIEL PELEGRIN
RECORRIDOS: ADELCIO BASTOS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DANIEL PELEGRIN com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 32554481):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO – DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA – MOLÉSTIA NÃO INCAPACITANTE - PAGAMENTO DAS CUSTAS DEPOIS DE PROFERIDA A DECISÃO ORA RECORRIDA – DESERÇÃO CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“3. O recolhimento das custas iniciais ocorreu fora do prazo concedido de 5 (cinco) dias, sendo, portanto, extemporâneo.
4. Deixando o recorrente de proceder ao recolhimento do preparo no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção, na forma do art. 1.007 do CPC/2015 e da Súmula 187/STJ, segundo a qual "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". (RMS 54.504/GO).” (N.U. 0000546-75.2012.8.11.0059, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 40201482).
Alega violação ao artigo 1.007, §6o, do CPC, uma vez que o justo impedimento ao recolhimento do preparo recursal restou demostrado mediante atestado médico comprovando que o Recorrente foi acometido de doença.
Recurso tempestivo (ID 43150479).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 46767966.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega violação ao artigo 1.007, §6o, do CPC, uma vez que o justo impedimento ao recolhimento do preparo recursal restou demostrado mediante atestado médico comprovando que o Recorrente foi acometido de doença.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O agravante alega que, inicialmente que o pagamento das custas não foi realizado porque o agravante estava doente, mas posteriormente afirma que a guia foi recolhida.
No entanto, o atestado médico de Id n. 25134981, emitido em 10/10/2019 descreve doença (pico hipertensivo acompanhado por cefaleia intensa e pré-síncope) que não inviabiliza o recolhimento das custas, especialmente nestes tempos modernos em que as transações bancárias podem ser realizadas até por meio de telefone celular.
Ademais, o prazo se encerrou apenas do dia 25/10/2019, data em que o quadro descrito no atestado já teria se amenizado.
Ademais, a Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso foi proferida em 30/10/2019 (Id n. 21796969) e a guia, a que se refere o agravante, como pode ser verificado no Id n. 25134985 foi expedida e paga em 12/11/2019, totalmente extemporânea, caracterizando a deserção.” (ID 32554482)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI